Tribunal: STF
Processo: RE 1382939
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



     



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO. 1. Ao julgar o RE nº 590260 - Tema nº 139, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. As gratificações deverão ser pagas indistintamente para ativos e inativos até que haja homologação do resultado de avaliações, quando se configura o caráter de pro labore faciendo, sendo devida apenas aos servidores que desempenharam efetivamente as atividades. 3. Em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do STF rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que aprovou a tese constante do Tema 810, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida e consignando que o IPCA-E.”.



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 107).



    Alega a parte recorrente violação dos artigos 5º, caput e inciso LV, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a pretensão da parte autora está a afrontar não apenas ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF, dado que não se trata de lesão a paridade, mas igualmente afronta ao art. 5º, caput, da CF, vez que se institui discrímen indevido com os demais servidores inativos, bem como os próprios servidores ativos que são avaliados para fins de percepção de GDASS, dado o seu caráter de gratificação de desempenho. 



    Em decisão datada de 7 de abril de 2021, a Vice-Presidência do TRF4, determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador para análise da adequação do acórdão com o Tema 983 da repercussão geral (e-Doc. 124).



    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Turma do Tribunal de origem manteve o julgamento proferido em acórdão assim ementado:



     



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 983 DO STF. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DIFERENCIADO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS É O DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO. 



    1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. Inteligência dos Temas 983 e 664 do STF. 



    2. O caso dos autos é de readequação do termo inicial de pagamento, eis que restou fixado ser a data de publicação e não a data de homologação”.



     



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



     



    Ademais, extrai-se do voto condutor do acórdão a seguinte passagem:



     



    O Supremo Tribunal Federal tem apontado no sentido de que a incorporação das gratificações de natureza propter laborem aos proventos de aposentadoria e às pensões, após a homologação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho respectivo, em valores distintos daqueles pagos aos servidores em atividade, não afronta à garantia da integralidade.



    (...)



    Ainda quanto ao termo final, o STF fixou entendimento de que o pagamento da gratificação ocorre enquanto houver caráter de generalidade. Quando houver a homologação dos resultados das avaliações, individualizando-se os casos, inicia-se o pagamento diferenciado, sem que isso signifique ofensa ao princípio da irredutibilidade de remuneração.



    (...)



    No caso dos autos, deve ser reconhecido o direito da parte autora de receber a GDASS, nos mesmos patamares dos servidores ativos, enquanto mantido o caráter geral da gratificação, que finda quando homologados os resultados das avaliações do primeiro ciclo avaliativo, o que se verifica com a publicação da Portaria correspondente.



    (...)



    Objetivamente, no presente debate, em não havendo prova sobre o ciclo de avaliação dos servidores, há direito à percepção das gratificações. A partir da edição da Lei 13.324/2016, a parte-autora adquiriu o direito, com efeitos retroativos a 01.08.2015, de receber a GDASS no patamar mínimo de 70 pontos.



     



     



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade. Sobre o tema:



     



     



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL – GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. 2. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUTURA CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 794.817/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/2011).



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI E LV, E 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE nº 1.100.677/SC - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/11/19)



     



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza genérica da parcela referente aos setenta pontos, bem como da assertiva quanto à inexistência de prova sobre o ciclo de avaliação dos servidores seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Por fim, quanto à aplicação dos Temas 664, 983 e 1.082 da repercussão geral, cumpre ressaltar que as razões de decidir do acórdão recorrido ultrapassam as conclusões firmadas nos referidos paradigmas sem, contudo, contrariá-las, conforme se verifica da leitura do seguinte trecho do voto proferido no juízo negativo de retratação:



     



    “Quanto aos Temas 664 e 983 do STF, os quais se referem ao termo inicial de pagamento diferenciado das gratificações entre ativos e inativos, fixando-o como a data de homologação do resultado das avaliações do primeiro ciclo, verifico que o voto condutor assevera que deve ser reconhecido o direito da parte autora de receber a GDASS, nos mesmos patamares dos servidores ativos, enquanto mantido o caráter geral da gratificação, que finda quando homologados os resultados das avaliações do primeiro ciclo avaliativo, o que se verifica com a publicação da Portaria correspondente. 



    O voto condutor assenta que, em não havendo prova sobre o ciclo de avaliação dos servidores, há direito à percepção das gratificações e que a partir da edição da Lei 13.324/2016, a parte-autora adquiriu o direito, com efeitos retroativos a 01.08.2015, de receber a GDASS no patamar mínimo de 70 pontos. 



    Com efeito, a GDASS deixou de ter caráter pro labore após as alterações advindas da Lei 13.324/2016, pois a alteração legislativa adotou pontuação mínima para os ativos, independentemente de avaliação. Os referidos 70 pontos são genéricos e não estender a gratificação aos inativos é ilegal. Logo, deu-se provimento ao pedido da parte autora e se estabeleceu que a data inicial para pagamento diferenciado é a homologação do resultado do ciclo avaliativo, o que ainda não ocorreu no caso dos autos. 



    O entendimento do STF é de ser a data da homologação e o voto condutor determinou que fosse a data da homologação, a qual coincide com a data de publicação da Portaria correspondente. 



    Desta feita, o julgado do ev.6 está alinhado com o tema 983 do STF. ”(grifo nosso)



     



    Por sua vez, a parte recorrente assevera que



    “Com a devida vênia, é aplicável ao caso o tema 983 do STF, que aponta que nada é devido em favor dos substituídos da parte autora, conforme apurado pelo juízo de 1º grau, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.” (grifo nosso)



    Conforme explicitado acima, o acolhimento das razões recursais exige o reexame de fatos e provas, incabível em sede extraordinária, a teor da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



     



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente